Tribunal: TCU
Processo: 046.573/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Claudia Acylino de Lima Resende contra decisão do Acórdão 1.930/2022TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Claudia Acylino de Lima Resende contra o Acórdão 1930/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1. do acórdão recorrido, apenas em relação à Sra. Claudia Acylino de Lima Resende; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que o pagamento da parcela GAE está regular em decorrência da edição da Lei 14.687/2023; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Claudia Acylino de Lima Resende, no que se refere à parcela de incentivo à qualificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.